Tribunal: TJES
Processo: 5008702-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008702-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE
HABEAS CORPUS
. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra o acórdão proferido, por unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que denegou a ordem no
Habeas Corpus
impetrado. O agravante sustenta, nos autos, a nulidade da prova que ensejou a prisão, alegando ausência de fundada suspeita para abordagem policial e ingresso no domicílio sem autorização judicial, bem como a desproporcionalidade da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível agravo regimental contra acórdão colegiado proferido por órgão fracionário de Tribunal de Justiça no julgamento de
Habeas Corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo regimental, previsto no art. 1.021 do CPC, aplica-se exclusivamente às decisões monocráticas proferidas pelo relator, com a finalidade de submetê-las à reapreciação do colegiado, não se prestando à impugnação de decisões tomadas pelo próprio órgão colegiado.

4. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada configura erro grosseiro, por inexistir dúvida objetiva quanto à inadmissibilidade desse recurso na hipótese, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo reitera a inadmissibilidade do agravo regimental contra decisões colegiadas, conforme demonstram precedentes recentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

__________________

Tese de julgamento:
1. O agravo regimental é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não se prestando à impugnação de decisões colegiadas; 2. A interposição de agravo regimental contra acórdão configura erro grosseiro, afastando a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, II, “a”; CPP, art. 3º; CPC, arts. 932, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo Regimental no HC nº 5013052-76.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 23.04.2024; TJES, Agravo Interno no HC nº 5015766-72.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 19.12.2024;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5000988-68.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, DJe 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008702-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: IGOR TIAGO COELHO ALVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO
REGIMENTAL
interposto por
IGOR TIAGO COELHO ALVES

contra o acórdão de id 14948198, prolatado por esta C. Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos, denegou a ordem no
Habeas Corpus
impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, na ação penal nº 0001140-52.2025.8.08.0048.

Sustenta o agravante, em suas razões de id 15027464, que
“(...
) o que se sustenta não é a inocência do paciente ou a discussão sobre a autoria do crime, mas sim a nulidade absoluta da prova que ensejou sua prisão, diante da ausência de fundada suspeita que justificasse a abordagem policial e, subsequentemente, o ingresso em sua residência sem autorização judicial
”
.

Acrescenta, ainda, que “
(...) a prisão preventiva imposta ao paciente revela-se absolutamente desproporcional, sobretudo quando considerada a pena máxima cominada ao delito imputador, bem como as suas condições pessoais favoráveis”
.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 15237128, pelo
não conhecimento
do agravo regimental, com posterior manifestação da parte recorrente registrada no id 15249321.

Pois bem. O julgamento do
Habeas Corpus
ocorreu em Sessão Virtual da Segunda Câmara Criminal, realizada no período de 14 a 18 de julho de 2025, conforme certidão de ID 14945950, tendo o impetrante interposto o presente agravo regimental em face dessa decisão.

Ocorre que o agravo regimental é recurso cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo Relator e visa devolver ao Colegiado o pronunciamento sobre a decisão recorrida, não existindo hipótese de cabimento do presente recurso contra decisões colegiadas.

Assim, a interposição de agravo regimental para impugnar decisão colegiada configura
erro grosseiro
, por inexistir dúvida objetiva razoável sobre o recurso cabível, tornando absolutamente inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Desse mesmo juízo é o entendimento deste E. TJES:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto em face de acórdão proferido no julgamento colegiado de Habeas Corpus pela Primeira Câmara Criminal, com pedido de reconsideração da decisão agravada e concessão da ordem, incluindo a expedição de alvará de soltura. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso, apontando inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: determinar se é cabível agravo regimental contra decisão colegiada proferida pelo órgão julgador no âmbito de Habeas Corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo regimental, previsto no art. 1.021 do CPC, tem como finalidade atacar decisões monocráticas proferidas pelo relator e permitir a reapreciação da matéria pelo colegiado. Não há previsão legal de sua interposição contra decisões colegiadas. 4. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. O julgamento colegiado do Habeas Corpus em questão foi realizado regularmente pela Primeira Câmara Criminal em sessão virtual, não havendo amparo legal para o manejo do presente recurso. 6. Precedentes deste Tribunal confirmam a inadequação do agravo regimental contra decisões colegiadas, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1.
O agravo regimental não é cabível contra decisão colegiada, sendo recurso destinado exclusivamente à impugnação de decisões monocráticas proferidas pelo relator.

2. A interposição inadequada de agravo regimental contra decisão colegiada configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 3º; CPC, arts. 932, III, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 5013052-76.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 23.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000988-68.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, DJe 07.03.2024.

(
TJES, Agravo interno no HC 5015766-72.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, DJe: 19.12.2024)
(grifei)

________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS – DECISÃO COLEGIADA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO. 1)
Conforme disposto no art. 1.021 do CPC, o agravo regimental é recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator e visa devolver ao Colegiado o pronunciamento sobre a decisão recorrida, não existindo hipótese de cabimento do presente recurso contra decisões colegiadas.
2) Na hipótese, também se verifica equívoco do agravante na interposição do presente recurso perante este Tribunal já que o Agravo Regimental se insurge contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ em Habeas Corpus impetrado na Colenda Corte. 3) Agravo Regimental não conhecido.

(TJES - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS Nº 5013052-76.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 23/Apr/2024)
(grifei)

________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O aforamento de agravo regimental/interno contra decisão colegiada (acórdão) caracteriza-se como erro grosseiro e primário sendo por completo inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.
2. Recurso não conhecido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000988-68.2022.8.08.0000; REL.ª DES.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; 3ª Câmara Cível; DJe.: 07/Mar/2024)
(grifei)

Ademais, ressalta-se que, nos termos do art. 105, II, "a", da Constituição Federal de 1988, é cabível Recurso Ordinário Constitucional, e não agravo, contra acórdão denegatório de
Habeas Corpus
proferido por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, devendo o recurso ser interposto diretamente ao Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Art. 105.
Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

(...)

II - julgar, em recurso ordinário:

a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória;

(...)

Por tais razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal c/c art. 932, III c/c art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para não conhecer do recurso
.